Tribunal: TJMT
Processo: 1026288-48.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026288-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL - CPF: 994.669.881-15 (IMPETRANTE), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (IMPETRANTE), RYAN SOARES FERREIRA - CPF: 062.583.131-40 (PACIENTE), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), Juízo da 4 Vara Criminal de Várzea Grande/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), LUIS VICENTE DA COSTA - CPF: 048.624.841-07 (VÍTIMA), TONY FAGNE NUNES DE PINHO - CPF: 018.152.511-90 (VÍTIMA), RAY DAVID MOREIRA DUARTE - CPF: 063.823.921-46 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNED DE ARRUDA OTAVIANO - CPF: 061.813.891-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE RODRIGUES DA SILVA BARROS - CPF: 706.305.451-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO LOPES DA SILVA - CPF: 037.944.861-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER FRANCISCO ALEXS PERES PINTO - CPF: 056.450.371-11 (TERCEIRO INTERESSADO), GERFSON DARIL MATOS DA SILVA COSTA - CPF: 002.793.761-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. RAZOABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva do paciente, preso em flagrante desde 05/04/2024, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, associação criminosa e receptação,
sob alegação
de excesso de prazo na instrução criminal.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal, considerando a pendência de relatório de análise de mídias telefônicas pelo Ministério Público
,
após mais de
6
meses de prisão.

III. Razões de decidir
:

1
. O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética, devendo ser analisado à luz da razoabilidade, considerando as
peculiaridades do caso concreto.

2.
A complexidade do feito, com sete réus e defesas distintas, além de dois fatos em apuração, justifica a dilação do prazo processual, não havendo desídia do juízo processante.

3.
O processo segue seu curso regular, sem registro de eventos que caracterizem constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão.

IV. Dispositivo e tese
:
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade,
considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não se configurando constrangimento ilegal quando a marcha processual segue regularmente
"
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 311, 312 e 313, I; CP,
arts
. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, 288, parágrafo único, e 180.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024; STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgamento em 06/03/2018,
DJe
14/03/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
or

Luiz Eduardo Gualberto Maciel
e
Davi
Lodi

Rissini

em favor de
RYAN SOARES FERREIRA
, apontando como au
toridade coatora o Juízo da

4
ª
Vara

Criminal
da C
omarca de
Várzea Grande (MT)
,

nos autos da Ação Penal n
.

1011333-06.2024.8.11.0002
, que
decretou a prisão preventiva do paciente sob o fundamento de garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 311, 312 e 313,
I, do Código de Processo Penal
.

Em suas razões
o
impetrante
informa
que o paciente foi
preso em flagrante

na data de 05 de abril de 2024, sob a suspeita de ter cometido os crimes de
roubo majorado
,
associação criminosa
e
receptação
, previstos nos artigos 157, § 2º, II, § 2º-A, I, 288, parágrafo único, e 180,
todos
do Código Penal. Após a prisão, durante a audiência de custódia, o magistrado manteve a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos da decretação inicial, porém expressou que caso o requerente apresentasse comprovação de emprego e residência, a decisão poderia ser reavaliada. A defesa apresentou pedido de revogação da prisão, o qual foi indeferido.

Sustenta que há excesso de prazo na instrução criminal, visto que a audiência de instrução foi realizada em 10 de julho de 2024 e até o presente momento o Ministério Público não apresentou o relatório das mídias telefônicas apreendidas, o que constitui constrang
imento ilegal contra o paciente, que se encontra preso por mais de 06 (seis) meses
.

A defesa ainda destaca que o paciente é primário, não possui antecedentes criminais, tem residência fixa há mais de
9
(nove) anos e exerce trabalho lícito como borracheiro na empresa Sandra Gonçalves Nascimento ME (Borracharia MS), situada na Avenida V, n. 100, Distrito Industrial, Cuiabá (MT), fazendo anexar declaração de vínculo empregatício.

Com tais argumentos requer a concessão d
e
ordem para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade d
o paciente,
revogando-se de imediato a sua prisão por
entende
r
presentes os requisitos
para tanto
, de maneira
que possa ele aguardar
liberto
o julgamento definitivo, substituindo-se a prisão por medidas cautelares
diversas
.

Inicial acompanhada
dos d
ocumentos de
Id
s
.
239650679 a 239650699 e 239653150 a 239653155.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
240548155
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo

(
Id. 250538181
).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra do Procurador
de Justiça Amarido Cesar
Fachone
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 251208683
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos o Juízo
a quo

manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, associação criminosa e receptação, previstos nos artigos 157, § 2º, II, § 2º-A, I, 288, parágrafo único, e 180,
todos
do Código Penal, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em decisão assim fundamentada:

(...) As defesas de Ryan Soares Ferreira e
Gerfson

Daril
Matos da Silva Costa via i. Advogados requereram a revogação da prisão preventiva, fundamentando a ausência dos motivos ensejadores do art. 312, do CPP, bem como pela instrução já ter se encerrado (id. 166612952 e id. 166762399).
O Ministério Público manifestou contrário aos pedidos, ressaltando que não houve alteração fática ou jurídica desde a última análise em 17.07.2024
, ressaltando ainda que persistem os requisitos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, entendendo que os acusados devem ao menos aguardar a prolação da sentença, pois há diligências a serem cumpridas (id. 167395601). Relatei. Decido.
Por ora, tenho que o MP está com a razão. A segregação cautelar dos réus deve ser mantida, pois há indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como se encontram presentes os requisitos e fundamentos do art. 312, do CPP, quais sejam: 1) garantia da ordem pública (o crime foi praticado com extrema violência e grave ameaça ás vítimas; a prática concreta dos fatos deixa a sociedade insegura); 2) instrução criminal (há diligências pendentes de cumprimento, na fase do art. 402, do CPP); 3) aplicação da lei penal (os acusados dedicam a vida à prática de crimes, possuem extensa ficha criminal e continuam se envolvendo em fatos criminosos, inclusive, há detentos cumprindo pena e determinando ordens de dentro da unidade prisional, demonstrando desrespeito à lei penal).
Ressalto, consta nos autos o acórdão denegando a ordem de habeas corpus ao paciente Ryan Soares Ferreira (id. 161410067). Ante o exposto, ratifico a
r.
decisão que consta nos autos n.º 1011345-20.2024.8.11.0002, id. 151559424, bem como a decisão destes autos que consta no id. 156599565 e id. 162581094, e mantenho as prisões preventivas em desfavor de
Gerfson

Daril
Matos da Silva Costa e Ryan Soares Ferreira, sem prejuízo de nova análise quando da prolação da sentença. (Id. 250538179

- p.
1774 e 1775
) (grifos meus).

I – Do pedido de revogação da prisão preventiva:

Quanto ao pedido de revogação da decisão que decretou a prisão preventiva
,
alega
fundamentação inidônea
e
predicados pessoais favoráveis
, de maneira que requer
medidas cautelares diversas da prisão,
todavia
verifico que tal requerimento já foi analisado por este Sodalício quando do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1016557-28.2024.8.11.0000. Portanto, não há falar-se reanálise de acórdão que, inclusive, já transitou em julgado na data de 24/07/2024. Eis a ementa:

HABEAS CORPUS
– ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INC. II, E § 2º, INC. II, E § 2º, INC. I C/C ART. 288, § PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 180, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – PRISÃO PREVENTIVA – ALMEJADA REVOGAÇÃO POR FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA –PERICULOSIDADE
DO AGENTE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PREDICADOS POR SI SÓ INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO – ENUNCIADO N. 43, TCCR/TJMT – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – VIABILIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MAIS BRANDAS – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
A manutenção da prisão preventiva é justificada quando há evidências claras que apontem para a periculosidade social do acusado, especialmente observada por meio da forma como o crime foi cometido
. 2.
Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas
, pois quando “exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras
medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024). 3. As virtudes abonatórias não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado
Orientativo
n. 43, da TCCR/TJMT). 4.
Ordem denegada
. (N.U 1016557-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024) (grifos meus).

A hipótese está em consonância com a decisão do Supremo Tribunal Federal no HC 231488/SP, de 13/12/2023, a qual entendeu que
é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado
.

Considerando a denegação da ordem do
Habeas Corpus
supramencionado, não visualizo, neste momento, o aventado constrangimento ilegal diante dos relevantes fundamentos apontados pelo magistrado de primeiro grau
,
razão pela qual não
há como conhecer
do
Habeas Corpus
nesse ponto
.

II-
Do excesso de prazo:

Em suas razões o impetrante alega excesso de prazo na instrução criminal, apontando que o paciente está segregado há mais de 06 (seis) meses para formação da culpa. Além disso, alega que apesar de a audiência de instrução ter sido realizada em
10 de julho de 2024
,

o Ministério Público ainda não apresentou o relatório das mídias telefônicas apreendidas, o que, segundo a defesa, configura constrangimento ilegal, requerendo, por isso, a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que o prazo determinado por lei já foi ultrapassado.

V
erifico que na data de 03.09.2024 a autoridade apontada coatora ratificou a decisão prolatada no
Id. 151559424, dos autos n. 1011345-20.2024.8.11.0002
, mantendo a prisão preventiva do paciente e deferindo a dilação do prazo para cumprimento da diligência requerida pelo Ministério Público. Veja:

Ante o exposto, ratifico a
r.
decisão que consta nos autos n. 1011345-20.2024.8.11.0002, id. 151559424, bem como a decisão destes autos que consta no id. 156599565 e id. 162581094, e
mantenho as prisões preventivas em desfavor de
Gerfson

Daril
Matos da Silva Costa e Ryan Soares Ferreira, sem prejuízo de nova análise quando da prolação da sentença.

Concedo a dilação de prazo das diligências à Autoridade Policial para que apresente o relatório de quebra de sigilo de dados (id. 166865009), conforme o MP manifestou favorável (id. 167395601), no prazo de 30 (trinta) dias
. (Id.
239653155 – p. 1703 e 1704
) (grifos meus).

Em suas razões, a defesa alega que houve excesso de prazo na instrução criminal, considerando que o paciente está segregado há mais de 06 (seis) meses e, mesmo tendo sido realizada a audiência de instrução, o Ministério Público ainda não apresentou o relatório das mídias telefônicas apreendidas. Além disso, fundamenta na negativa de autoria visto que a principal prova citada pelo Ministério Público, que seria uma foto de um veículo, é inexistente. A defesa destaca os predicados favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito, boa conduta e saúde debilitada, pedindo a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares.

Nesse contexto, a
lega
,

o impetrante
,

o
excesso de prazo
para a formação da culpa
, requerendo a revogação da prisão preventiva sob a alegação de que
já
foi
ultrapassando o prazo determinado por Lei.

I
mportante consig
n
a
r que a
Constituição Federal
assegura
em seu art. 5º, inciso LXXVIII
a

“razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Contudo
, essa verificação não pode ser feita
tão somente
pelo eventual somatório dos prazos processuais, devendo ser considerados também as peculiaridades concretas de cada caso, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

Neste sentido:

(...) O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de
improrrogabilidade
, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018,
DJe
14.03.2018).

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza
quando
a dilação processual não for justificável.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não
conduz,
de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse contexto, para a configuração de excesso de prazo capaz de dar ensejo ao encerramento da instrução processual, não basta o mero elastério de prazos legais para que o réu almeje o direito à liberdade. Por esse motivo, é fundamental analisar o caso concreto submetido à apreciação, a fim de identificar as reais causas que possam ter contribuído para qualquer eventual atraso no andamento do processo, sendo imprescindível que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, aplicando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido:

(...) É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) (
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

No caso em apreço, ao examinar o andamento processual e considerando a complexidade do caso, não identifico qualquer ilegalidade que autorize o acolhimento imediato da pretensão requerida,
pois
verifico que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo que se falar em desídia por parte do Juízo Processante, nem excesso de prazo, sobretudo ao considerar a complexidade do presente feito (sete réus com defesas distintas e dois fatos), sem registro de qualquer evento relevante que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar
a rev
o
gação
da prisão
,
até o presente momento.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial

CONHEÇO EM PARTE do presente
Habeas Corpus
, ficando nesta
quadra

DENEGADA
A ORDEM
impetrada em favor de
Ryan Soares Ferreira,
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024